Tribunal: TJES
Processo: 5002351-73.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002351-73.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: BENEDITO FLORENCIO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL NO TOCANTE À COBRANÇA DE TARIFAS. SENTENÇA QUE OBSERVOU AS TESES FIXADAS PELO STJ QUANTO À LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS ANEXAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Insurge-se, o Banco Recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente à restituição dos valores cobrados a título de “serviços de terceiros”, acrescidos de juros contratuais.
2. Quanto à alegação de prescrição, cumpre destacar que as ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal (derivado de relação contratual), cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do Código Civil). Desse modo, a aventada prescrição sobre a pretensão deduzida em juízo não se operou, restando prejudicada a prejudicial de mérito arguida pelo Recorrente.
3. Da análise dos fundamentos recursais, verifico que não assiste razão ao Recorrente, uma vez que a sentença de origem observou as teses fixadas pelo STJ quanto à legalidade/ilegalidade na cobrança das tarifas anexas aos contratos de financiamento automotivo, sendo certo que, quanto ao item cuja abusividade foi reconhecida pelo Juízo de origem, de fato, não demonstra o Recorrente ao que se referem os “serviços de terceiros”, denotando-se, com efeito, a abusividade da cobrança cuja correlação com o serviço prestado não se afigura caracterizada, não merecendo reparos a sentença vergastada.
4. Ressalte-se que, para que a repetição de indébito repare integralmente o patrimônio do consumidor, ora Recorrido, considerando que os valores indevidamente cobrados foram lançados e diluídos nas 60 parcelas contratadas, também que recaia sobre o valor a ser restituído os juros contratuais (cobrados mês a mês também sobre as verbas indevidas), para além (após tal incidência), dos juros legais (a contar da citação) e da correção monetária (do efetivo prejuízo);
5. Do exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter incólume a r. sentença recorrida inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.